Tribunal: TJSP
Processo: 1004463-62.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento de prescrição cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor que insiste no pleito de indenização por danos extrapatrimoniais. Inadmissibilidade. Danos morais. Não ocorrência. Cobrança extrajudicial não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência dos caracteres de publicidade e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reconhecimento de prescrição cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor que insiste no pleito de indenização por danos extrapatrimoniais. Inadmissibilidade. Danos morais. Não ocorrência. Cobrança extrajudicial não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência dos caracteres de publicidade e de abalo de crédito, ou de fatos exorbitantes a justificar o pleito indenizatório. Mero aborrecimento cotidiano. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.